Tribunal: TJDFT
Processo: 0732529-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBSTAR DESCONTOS DE IRPF EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. IRREPETIBILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, a fim de determinar que o ente distrital se abstivesse de reter o Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) dos proventos do autor.
2. O risco de irreversibilidade constitui, para a concessão da tutela provisória de urgência, pressuposto negativo atrelado à precariedade ou provisoriedade desta espécie de pronunciamento. A legislação processual exige que somente sejam concedidas as tutelas provisórias cujos efeitos sejam reversíveis – ou seja, quando possível o retorno ao status quo ante – sob pena de o pronunciamento judicial alcançar contornos de tutela definitiva.
3. No caso concreto, se mantida a decisão agravada (concessão da tutela), o eventual julgamento de improcedência da ação conduziria a uma situação irreversível: a Fazenda Pública não poderia exigir o recebimento dos valores equivalentes à exação, quanto ao lapso temporal em que a sua cobrança foi afastada, pois os proventos de aposentadoria ostentam natureza alimentar, resguardada pela regra da irrepetibilidade.
4. Recurso conhecido e provido.